Tribunal: STF
Processo: Rcl 65436
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Avante – Diretório Nacional contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª VSJE de Causas Comuns do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 0170541-53.2020.8.05.0001), a qual teria violado o que decidido pela CORTE, nos autos da ADC 31, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, DJe de 15/2/2022.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em síntese, o autor da ação objeto da presente reclamação, agora reclamado, aduziu que produziu 2 (dois) jingles, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os candidatos Carlos Andrade Sampaio “Carlinhos” e Hugo Nogueira da Cunha (também réus na ação objeto da presente reclamação), os quais foram respectivamente candidatos pelo Avante Municipal aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Santo Estevão nas eleições municipais de 2020, no Estado da Bahia. 



    [...] fato é que o Diretório Nacional do Avante não participou de qualquer negociata. Inclusive, a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), tão bem conhecida por todos os Ministros da presente Corte, é expressa em apontar que os débitos de campanha podem ser assumidos pelo partido político (não é sua obrigação assumir) e, mesmo assumidos estes débitos, a responsabilidade recai sobre o órgão da respectiva circunscrição eleitoral. Confira-se o teor do art. 29, §§ 3º e 4º da Lei n 9.504/97: 



    [...]



    Diante deste marco legal, é de se mencionar a existência do art. 15-A da Lei nº 9.096/95, declarado constitucional no julgamento da ADC nº 31/DF. A seguir, o teor do dispositivo: 



    [...]



    Logo, pela inexistência de qualquer relação do Diretório Nacional no que tange às despesas assumidas no curso das eleições municipais, é evidente a sua ausência de responsabilidade, de forma que deve ser excluído da lide.



     No entanto, apesar de informada a questão na contestação e em múltiplas oportunidades no processo, a sentença do Juizado acabou por simplesmente desconsiderar a aplicação da norma de regência e afrontou a autoridade da decisão proferida por este e. STF. [...]



    Vê-se que a sentença entendeu pela manutenção do Diretório Nacional no polo passivo de maneira a contrariar o entendimento firmado na ADC 31/DF. Ofendeu a garantia da autoridade das decisões do tribunal.



    [...]



    A sentença apontada violou o teor do decidido em controle de constitucionalidade por este e. STF na ADC 31/DF ao simplesmente imputar responsabilidade solidária entre diferentes diretórios partidários, apesar da total inexistência de participação do órgão nacional. Assim, resta justificado o cabimento da reclamação.”



    Ao final, requer “a procedência do mérito da presente reclamação para que seja afastada qualquer responsabilização do reclamante na ação de conhecimento haja vista o resultado do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 31/DF, com a sua posterior exclusão do polo passivo da demanda.” (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 31, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, DJe de 15/2/2022, que declarou constitucional o art. 15-A, caput, da Lei 9.096/1995. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que “a regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”.



    Na ocasião, divergi da maioria e consignei, em meu voto, que “[...] tenho entendimento de que só existe um partido, o partido nacional”. Neste sentido, considerei que “o art. 15-A da Lei nº 9.096/1995 tinha redação - dada pela nº 12.034 - que ofende, sim, o caráter nacional dos partidos políticos e ofende o art. 17, I.”



    Entretanto, tendo sido vencido acerca da inconstitucionalidade da matéria, a análise da Reclamação deve considerar o entendimento firmado pela maioria desta CORTE quanto à constitucionalidade do referido dispositivo da Lei dos Partidos Políticos, cujo teor transcrevo:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão reclamada (eDoc. 8):



    “Cuida-se de ação em que o Autor alega, em síntese, ter sido contratado para compor e gravar dois jingles de campanha para a eleição municipal de Santo Estevão, pelo valor de R$ 10.000,00, sem que tenha havido a devida quitação. Requer o pagamento do valor acordado e indenização por danos morais.



    […]



    Retificação do polo passivo 



    Indefiro o pedido de retificação do polo passivo, porquanto resta claro que os réus PARTIDO POLÍTICO AVANTE e DIRETÓRIO MUNICIPAL AVANTE referem-se a instâncias da mesma entidade partidária, devendo permanecer no polo passivo.



    […]



    Do mérito



    Sendo fato incontroverso que houve a contratação e divulgação da obra, tampouco autorização ou contraprestação (evento 24), tem-se que tais fatos geram como consequência a procedência do feito quanto aos valores contratados, ainda que verbalmente, consoante as gravações constantes do evento 24. 



    Por consequência lógica, o autor sofreu dano moral, dano este que prescinde de prova de sua ocorrência, por se tratar de dano in re ipsa, uma vez que não houve autorização para uso da obra, como o próprio candidato (evento 24, arquivo ‘voz de Carlinhos’) que dizia que a obra não seria utilizada.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do disposto no artigo 487, I do CPC, julgo procedente em parte os pedidos iniciais para: 



    a) Condenar os Acionados, solidariamente, a compensar os danos morais sofridos pelo Autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1%ao mês, tudo a partir da data da sentença; 



    b) Condenar os Acionados, solidariamente, a pagar ao Autor o valor contratado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este referente à obra contratada, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (a partir da data do ajuizamento da ação) e juros de mora de 1% ao mês (contados da data da citação).”



    No particular, verifico que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade solidária entre os órgãos partidários, referente ao débito contraído pelo diretório municipal, viola o entendimento desta CORTE proferido na ADC 31, tendo em vista que a organização das agremiações em níveis federativos respeita a autonomia partidária.



    Nesse sentido, cito precedente da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. ACORDO QUE PREVE O REPASSE MENSAL DE 40% DO FUNDO PARTIDÁRIO PERTENCENTE AO DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDODOS TRABALHADORES. RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DO DIRETÓRIO NACIONAL IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 31/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caso em exame trata de execução de dívida de campanha objeto de acordo judicial celebrado, em novembro de 2016, entre FG Marketing Eleitoral SPE Ltda., VG Marketing Eleitoral Ltda., Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores e Alexandre Rocha Santos Padilha. Pelo acordo, estabeleceu-se que o referido diretório estadual pagaria o saldo devedor de forma parcelada, mediante repasse de verbas do diretório nacional do partido político.



    2. O Tribunal reclamado intimou o diretório nacional ao pagamento de valores supostamente devidos em decorrência de repasses extraordinários ao diretório estadual do partido, conclusão que colide com o entendimento firmado no julgamento da ADC 31, eis que imputa responsabilidade solidária de débito do ente estadual ao nacional, em malferimento da autonomia multinível das organizações partidárias.



    3. Nos termos do art. 988, III, do CPC, caberá reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, manejo este que não pressupõe o esgotamento das vias recursais cabíveis, à distinção do rito processual destinado aos feitos cujo paradigma seja tema de repercussão geral (art. 988, § 5º, II).



    4. Os demais argumentos, seja quanto à suposta inexistência de identidade entre paradigma e paragonado, seja quanto à alegada impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa, foram devidamente rechaçados pelo reconhecimento da identidade entre o acórdão da ADC 31 e a situação examinada, bem como pela pronúncia da ofensa ao julgado da Suprema Corte, mediante exame fundamentado da decisão reclamada



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 53.016 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade solidária ao Reclamante (0170541-53.2020.8.05.0001).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente